Tribunal: TJMT
Processo: 1048242-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048242-27.2024.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), THIAGO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA - CPF: 002.522.731-92 (APELADO), MARIA ROSA ANACLETO DA SILVA - CPF: 860.697.561-34 (ADVOGADO), WEVERTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 005.598.151-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS NÃO PADRONIZADOS PELO SUS (LEITOR E SENSOR FREESTYLE LIBRE). PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS TIPO 1. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DO STF. REQUISITOS PROBATÓRIOS DO TEMA 106 DO STJ DEVIDAMENTE ATENDIDOS. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES OU À CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto por ente municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer, condenando solidariamente Município e Estado ao fornecimento dos insumos médicos “Leitor” e “Sensor
FreeStyle
Libre” a paciente portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, com direcionamento inicial da obrigação ao Município, conforme orientação do Tema 793 do Supremo Tribunal Federal. O ente recorrente pleiteia a reforma da decisão sob o argumento de ausência de previsão do insumo em políticas públicas, violação à separação dos poderes e inobservância dos requisitos fixados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o Município possui legitimidade e responsabilidade solidária pelo fornecimento do insumo médico pleiteado; (
ii
) estabelecer se a determinação judicial de fornecimento de medicamento não padronizado viola o princípio da separação dos poderes e a cláusula da reserva do possível; e (
iii
) determinar se o autor preencheu os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ para concessão judicial de medicamento ou insumo não incorporado ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, é de competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (CF, art. 23, II), impondo responsabilidade solidária entre os entes federativos no cumprimento de prestações de saúde, conforme tese fixada pelo STF no RE 855.178 (Tema 793).

A solidariedade federativa não se afasta pela divisão administrativa de atribuições no SUS, sendo possível ao magistrado direcionar o cumprimento da obrigação a determinado ente, sem exclusão dos demais, preservando o direito do cidadão e a possibilidade de ressarcimento entre os entes.

A atuação do Judiciário para garantir o acesso a tratamento essencial não configura violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2o), mas exercício legítimo da função de tutela de direitos fundamentais, especialmente diante da omissão ou insuficiência de políticas públicas.

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada genericamente para afastar a garantia do mínimo existencial, sendo imprescindível a demonstração concreta de impossibilidade orçamentária, o que não ocorreu no caso.

Estão preenchidos os requisitos do Tema 106 do STJ (
REsp
1.657.156/RJ): (a) imprescindibilidade e ineficácia das terapias disponibilizadas pelo SUS, comprovadas por laudo médico circunstanciado; (b) eficácia e segurança do insumo, atestadas por registro na ANVISA e nota técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes; e (c) incapacidade financeira do paciente para custeio do tratamento contínuo e oneroso.

Comprovada a gravidade do quadro clínico (diabetes tipo 1 com descolamento de retina e risco de perda visual), o fornecimento do insumo é
medida
indispensável à preservação da saúde e da dignidade humana, não se configurando ingerência indevida na esfera administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Os entes federados respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos e insumos indispensáveis à saúde, nos termos do Tema 793 do STF.

A determinação judicial para fornecimento de insumo não padronizado não viola a separação dos poderes quando visa assegurar o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana.

O cumprimento dos requisitos probatórios do Tema 106 do STJ autoriza a concessão judicial de insumo não incorporado ao SUS.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2o, 23, II, e 196; Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 855.178, Tema 793, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STJ,
REsp
1.657.156/RJ, Tema 106, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 25.04.2018.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1048242-27.2024.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
THIAGO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA
.

A decisão vergastada (ID 314884884) condenou solidariamente os entes públicos, MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO, ao fornecimento dos insumos
LEITOR e SENSOR FREESTYLE LIBRE
, para tratamento da patologia que acomete o Autor, qual seja,
DIABETES MELITUS TIPO 1 (CID E 10)
. Com esteio na tese firmada no Tema 793 do Supremo Tribunal Federal, o douto Magistrado
a quo
direcionou o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá.

Irresignado, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ interpõe o presente recurso (ID 314884892), sustentando, em síntese, as seguintes teses: (i) a improcedência do pedido em razão da ausência de previsão do insumo em políticas públicas e a consequente violação ao princípio da separação dos poderes, com a indevida ingerência do Judiciário na seara administrativa; (
ii
) a necessidade de observância das competências administrativas dos gestores e o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de tratamento de média e alta complexidade, conforme o Tema 793 do STF; e (
iii
) a ausência de cumprimento satisfatório, pelo Recorrido, do ônus probatório estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 106, notadamente no que tange à imprescindibilidade do insumo, à ineficácia das alternativas terapêuticas do SUS e à sua capacidade financeira para arcar com os custos do tratamento.

Devidamente intimado, o Recorrido apresentou contrarrazões (ID 314884901), pugnando pela manutenção integral da sentença de primeiro grau, ao argumento de que restaram cabalmente demonstrados todos os requisitos fáticos e jurídicos para a concessão do direito pleiteado.

O Ministério Público, atuando como
custos legis
, ofertou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, entendo que a insurgência não merece provimento, devendo a r. sentença de primeiro grau ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, os quais adoto como razões de decidir, acrescendo-lhes as seguintes considerações.

A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal cinge-se a reexaminar a sentença que compeliu o Poder Público ao fornecimento de insumos não padronizados no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. As teses recursais erigidas pelo Município Recorrente, embora articuladas com aparente zelo, não possuem o condão de infirmar o sólido acervo probatório e a correta aplicação do direito ao caso concreto, conforme esmiuçado pelo juízo de origem.

Procedo, pois, à análise pormenorizada das razões recursais, de forma a rechaçar, ponto a ponto, os fundamentos que embasam a pretensão reformatória.

I. DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS E DA CORRETA APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

O Recorrente invoca, como um de seus principais argumentos, a tese de que a obrigação de fornecer o insumo pleiteado, por se tratar de matéria de alta complexidade, seria de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, o que afastaria sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda ou, ao menos, a sua responsabilidade primária pelo cumprimento da obrigação. Tal argumento, embora recorrente nas defesas dos entes municipais, não encontra amparo no arcabouço constitucional e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A Constituição da República de 1988, em seu artigo 196, consagrou o direito à saúde como direito de todos e dever do Estado, a ser garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. A expressão "Estado", neste contexto, deve ser compreendida em seu sentido lato, abrangendo a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, os quais, nos termos do artigo 23, inciso II, da mesma Carta, possuem competência comum para cuidar da saúde e assistência pública. Essa arquitetura constitucional estabelece um sistema de cooperação e solidariedade entre os entes federados, de modo que todos são, em conjunto e isoladamente, responsáveis pela efetivação do direito fundamental à saúde.

Essa solidariedade foi objeto de minuciosa análise pelo Supremo Tribunal Federal, que, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 793), firmou a inequívoca tese de que "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde". Deveras, a solidariedade passiva é a regra fundamental que rege as obrigações de saúde no federalismo cooperativo brasileiro, não podendo ser afastada por meras convenções administrativas de repartição de competências. A divisão de atribuições no âmbito do SUS, como a distinção entre atenção básica, média e alta complexidade, possui inegável relevância para a organização e o financiamento do sistema, mas seu propósito é otimizar a gestão e a prestação dos serviços, e não criar um labirinto burocrático que sirva de escudo para que um ente se exima de seu dever constitucional em detrimento da saúde e da vida do cidadão.

O próprio precedente do Tema 793, em seu desenvolvimento, esclareceu que, "diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro". Essa faculdade conferida ao magistrado não representa uma exclusão da solidariedade, mas sim um instrumento processual para conferir maior efetividade à decisão judicial, direcionando, em um primeiro momento, a ordem ao ente que, segundo a organização administrativa do SUS, teria a atribuição primária para a prestação. Trata-se, pois, de uma diretriz de otimização do cumprimento, que não afeta a substância da responsabilidade solidária. O juiz não está a escolher um único devedor, mas a organizar a execução da obrigação entre os codevedores solidários.

No caso dos autos, a sentença proferida pelo juízo
a quo
(ID 314884884, p. 10) aplicou com notável precisão essa diretriz, ao condenar solidariamente ambos os entes públicos e, ato contínuo, direcionar o cumprimento inicial da obrigação ao Município de Cuiabá. Tal providência não isenta o Estado de Mato Grosso de sua responsabilidade, o qual permanece vinculado à obrigação e poderá ser chamado a cumpri-la em caso de descumprimento pelo Município, tampouco obsta que o ente que suportar o ônus financeiro busque, em via de regresso, o ressarcimento junto ao outro codevedor solidário. A decisão de primeiro grau,
portanto, está em perfeita sintonia com a orientação da Suprema Corte, não havendo qualquer vício a ser sanado neste ponto.

Destarte, a alegação de ilegitimidade passiva ou de responsabilidade exclusiva do Estado deve ser categoricamente rechaçada.

II. DA INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA INAPLICABILIDADE DA TESE DA RESERVA DO POSSÍVEL

O Recorrente articula, ainda, a tese de que a determinação judicial para o fornecimento de insumos não incorporados ao SUS configuraria indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de atribuições do Poder Executivo, violando o princípio da separação dos poderes (art. 2o da CF/88) e desconsiderando as limitações orçamentárias impostas pela cláusula da "reserva do possível". Malgrado a respeitabilidade do argumento, que ecoa preocupações legítimas com a gestão das políticas públicas e a alocação de recursos escassos, sua aplicação ao caso concreto se mostra inteiramente descabida.

A atuação do Poder Judiciário, em matéria de saúde, não representa uma substituição do administrador público na formulação de políticas, mas sim o exercício de sua função constitucional de controle e garantia dos direitos fundamentais. O direito à saúde, como já assinalado, não é uma mera norma programática ou uma carta de intenções do legislador constituinte, mas um direito subjetivo público, de eficácia plena e aplicabilidade imediata, oponível ao Estado em todas as suas esferas. Quando o Executivo se omite em prover as condições indispensáveis ao exercício desse direito, ou o faz de maneira insuficiente, cabe ao Judiciário, quando provocado, intervir para restaurar a ordem constitucional violada. A intervenção judicial, nesse contexto, não é uma invasão de competência, mas o cumprimento de um dever, qual seja, o de assegurar que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída de sua apreciação.

No que tange à alegação da "reserva do possível", este argumento, embora teoricamente válido, não pode ser brandido como um veto absoluto à efetivação dos direitos fundamentais, sob pena de se aniquilar o núcleo essencial da própria Constituição. A jurisprudência consolidada dos nossos Tribunais Superiores tem reiteradamente afirmado que a "reserva do possível" não pode ser invocada para justificar o descumprimento de um dever estatal de garantir o "mínimo existencial", conceito que abrange as condições materiais indispensáveis a uma vida digna, incluindo, sem sombra de dúvida, o acesso a tratamentos de saúde essenciais.

A aplicação de tal cláusula restritiva exige, ademais, uma robusta comprovação, por parte do ente público, da absoluta indisponibilidade de recursos e da impossibilidade fática de atender à demanda, ônus do qual o Município Recorrente não se desincumbiu. A mera alegação genérica de limitações orçamentárias é insuficiente para contrapor-se a um direito fundamental cuja violação implica risco iminente à saúde e à integridade física do cidadão. Sobretudo, como no caso vertente, em que a
perlustração
dos autos revela um quadro clínico de extrema gravidade: o Recorrido, portador de Diabetes Mellitus Tipo 1, doença crônica e de difícil controle, já apresenta comprometimento ocular avançado, com descolamento de retina (ID 314884864, p. 1), e a ausência do monitoramento contínuo da glicose representa um risco concreto e documentado de progressão da perda de visão, além de outras complicações agudas e crônicas. Em tal cenário, negar o insumo pleiteado não é uma questão de escolha alocativa, mas sim uma afronta direta à dignidade da pessoa humana e ao direito à vida.

Portanto, a atuação judicial no presente caso não configura usurpação das funções do Executivo, mas sim a legítima tutela de um direito fundamental, sendo inaplicável a teoria da reserva do possível diante da necessidade de se garantir o mínimo existencial ao Recorrido.

III. DO PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PROBATÓRIOS DO TEMA 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Por fim, o Recorrente sustenta que a parte autora não teria se desincumbido do ônus probatório para a concessão de tratamento não incorporado ao SUS, nos moldes dos requisitos cumulativos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp
1.657.156/RJ (Tema 106). Uma análise detida do conjunto probatório, contudo, revela exatamente o oposto: o Recorrido demonstrou, de forma exaustiva e satisfatória, o preenchimento de cada um dos critérios exigidos.

III.a
) Da Comprovação da Imprescindibilidade do Insumo e da Ineficácia da Terapêutica Fornecida pelo SUS

O acervo documental coligido aos autos é robusto ao demonstrar não apenas a gravidade da patologia, mas, principalmente, a inadequação do tratamento convencional para o quadro clínico específico do Recorrido. Diagnosticado com Diabetes Mellitus Tipo 1 desde os 23 anos, o Autor comprovou, por meio de seu histórico clínico e do laudo médico circunstanciado da Dra. Camila Fernandes
Beckenkamp
(ID 314884864, p. 1), que o tratamento convencional, baseado na aferição pontual da glicemia capilar e na
auto-administração
de insulina, tem se mostrado ineficaz, resultando em episódios frequentes e perigosos de hipoglicemias noturnas e hiperglicemias.

O laudo médico é categórico e inequívoco ao atestar a imprescindibilidade do Sensor
FreeStyle
Libre
. A profissional que acompanha o paciente vai além de uma mera recomendação, fundamentando a necessidade do insumo na condição clínica particular do Recorrido. Destaca que o paciente já sofre com "COMPROMETIMENTO OCULAR em olho direito, decorrente de DESCOLAMENTO DE RETINA desde 2020, sendo fundamental o bom controle do diabetes para evitar progressão de perda de visão". A indicação do sensor de monitorização contínua de glicose, portanto, não é um pleito por conforto ou comodidade, mas uma medida terapêutica essencial para preservar a visão remanescente do paciente e mitigar os riscos de complicações agudas e crônicas, que são exacerbados pela dificuldade de controle glicêmico e pela própria deficiência visual que dificulta a realização da medição mecânica tradicional. A alternativa oferecida pelo SUS –
glicosímetro
, tiras reagentes e lancetas –, embora válida para a generalidade dos casos, revela-se, no caso concreto, insuficiente e inadequada para garantir a segurança e a eficácia do tratamento que a condição do Recorrido exige.

III.b
) Da Demonstração da Eficácia, Acurácia e Segurança do Insumo Pleiteado

O Recorrido também logrou comprovar a eficácia e segurança do insumo pleiteado. Para além do registro válido na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (ID 314884395, p. 1), que por si só atesta a segurança do produto, foi juntada aos autos a Nota Técnica da Sociedade Brasileira de Diabetes – SBD (ID 314884863, p. 1-5). Este documento, de alta credibilidade técnica, consolida evidências científicas robustas, baseadas em revisões sistemáticas e ensaios clínicos randomizados, que atestam os benefícios clínicos do Sistema
Flash
de Monitoramento de Glicose (FSL). A nota técnica destaca, de maneira pormenorizada (ID 314884863, p. 2-4), a capacidade do sistema em reduzir episódios de hipoglicemia e melhorar o controle glicêmico geral. De forma ainda mais contundente, a própria SBD, com base nesse arcabouço científico, recomenda expressamente a disponibilização do FSL por meio de política pública para pacientes com Diabetes Mellitus Tipo 1 que possuam histórico de hipoglicemias graves ou noturnas repetidas (ID 314884863, p. 4) – quadro que se amolda perfeitamente à situação fática do Recorrido. Portanto, a eficácia do insumo não é uma mera alegação, mas sim uma conclusão respaldada pela comunidade científica especializada.

III.c
) Da Comprovação da Incapacidade Financeira para Custeio do Tratamento

A ofensiva do Município Recorrente contra a hipossuficiência do Recorrido, baseada na propriedade de um veículo Toyota
Yaris
(avaliado em R$ 96.548,00) e na participação em sociedades empresariais (ID 314884872, p. 22-24), desmorona diante de uma análise contextualizada dos fatos, como bem procedeu o juízo
a quo
na decisão que integrou a sentença (ID 314884906).

Primeiramente, o veículo em questão foi adquirido com isenção de ICMS e IPVA, um benefício fiscal concedido pelo próprio Estado em razão da condição de saúde do Recorrido (deficiência visual agravada), conforme documento de ID 314884906, p. 2. Utilizar um direito, assegurado por lei para mitigar as barreiras impostas pela enfermidade, como pretexto para negar um tratamento essencial à mesma condição de saúde, constitui um paradoxo inaceitável e esvazia o propósito da norma isentiva.

Em segundo lugar, a participação societária, como demonstrado, refere-se a um baixo capital social (total de R$ 30.000,00) em empresas familiares que, segundo o que consta dos autos e não foi infirmado pelo Recorrente, não geram rendimentos ao Recorrido a título de lucros ou pró-labore (ID 314884906, p. 2). A mera condição de sócio, desacompanhada de prova de renda efetiva, não é, por si só, indicativo de capacidade financeira para arcar com um
traitemento
oneroso e vitalício.

Por outro lado, a hipossuficiência do Recorrido está devidamente comprovada por sua Declaração de Imposto de Renda (ID 314884865, p. 1-10), que revela rendimentos incompatíveis com o custo do tratamento. É crucial, aqui, a observação feita pelo juízo de primeiro grau: o custo não se resume à aquisição de um único kit (cujo valor de R$ 299,90 a R$ 349,90 poderia parecer, isoladamente, acessível), mas representa uma despesa mensal, recorrente e permanente, que, ao longo do tempo, comprometeria de forma desproporcional e insustentável o orçamento do Recorrido (ID 314884906, p. 3). A análise da capacidade financeira deve, necessariamente, considerar a natureza contínua e vitalícia da despesa, e não apenas um recorte instantâneo do custo de um único item.

Diante do exposto, resta evidente que o Recorrido cumpriu todos os requisitos probatórios, logrando demonstrar de forma inequívoca a necessidade do insumo, a inadequação da alternativa do SUS, a eficácia do tratamento pleiteado e sua incapacidade de custeá-lo, motivo pelo qual a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com os fundamentos jurídicos e fáticos detalhadamente
perscrutados
, conheço do Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença proferida pelo juízo
a quo
em todos os seus termos.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 1
0
% (
DEZ
por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026